Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DECISÃO As partes pugnam pela prorrogação da suspensão do feito deferida em ID 14009691, pelo prazo de 60 dias (ID 27319147), para viabilizar possível composição extrajudicial acerca do objeto da lide. Nos termos do art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil a suspensão do feito não pode exceder o prazo de 6 meses. O feito já fora suspenso pelo prazo adicional de 120 (cento e vinte) dias (ID 22319001). Ademais, o presente agravo interno cinge-se apenas a apreciar o efeito suspensivo concedido em apelação, não havendo prejuízo em seu julgamento. Dessa forma, indefiro o pedido de renovação de suspensão apenas com relação a este agravo interno, sem prejuízo de análise de igual pedido, porventura realizado diretamente na apelação. Mantenha o feito na pauta de julgamento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora